Tribunal: TJBA
Processo: 8030763-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030763-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE HORA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s): TIAGO DOS SANTOS MELO, ISABEL KARINE OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: VARA DA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Isabel Karine Oliveira da Silva e Tiago dos Santos Melo, em favor de Felipe Hora de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara da Audiência de Custódia da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em razão da decretação de prisão preventiva após audiência de custódia realizada fora do prazo de 24 horas, alegando constrangimento ilegal pela ausência de realização tempestiva da audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o atraso na realização da audiência de custódia, sem demonstração de prejuízo concreto, configura nulidade capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada com base em fundamentos concretos e idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O atraso na realização da audiência de custódia, embora viole o prazo legal de 24 horas previsto no art. 310, § 1º, do CPP e na Resolução nº 213/2015 do CNJ, constitui mera irregularidade processual, não ensejando nulidade automática da prisão ou do processo criminal, consoante jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

4. Ausente a demonstração de efetivo prejuízo decorrente do atraso da audiência de custódia, não há falar em nulidade processual ou em constrangimento ilegal passível de correção por
Habeas Corpus
.

3.
A decretação de prisão preventiva constitui novo título jurídico a justificar a manutenção da custódia, desde que presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, superando a alegação de nulidade por atraso na audiência de custódia.

4.
No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, risco concreto de reiteração delitiva e histórico de reincidência específica do paciente, além da tentativa de obstrução da colheita de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
O atraso na realização da audiência de custódia, sem demonstração de prejuízo concreto, configura mera irregularidade que não enseja nulidade automática da prisão ou do processo criminal.

2.
A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título que legitima a custódia cautelar, desde que devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

3. O risco concreto de reiteração delitiva, com base no histórico criminal do Paciente, constitui fundamentação idônea para a decretação da segregação cautelar, ante a necessidade de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302, 310, § 1º, 312 e 313, I; art. 563; Resolução nº 213/2015 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 191.823/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 5/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 211.617/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 19/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 818.180/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 22/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 154.274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17/12/2021; STJ, AgRg no RHC n. 213.238/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 2/6/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8030763-56.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
ISABEL KARINE OLIVEIRA DA SILVA
(OAB/BA 34.601) e
TIAGO DOS SANTOS MELO
(OAB/BA 69.509),

como Paciente,
FELIPE HORA DE JESUS
,

e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01